Tribunal: TJES
Processo: 5003773-98.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-98.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros
RECORRIDO: ALINE BORGES CAMPOS e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003773-98.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA,
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: ALINE BORGES CAMPOS, EVERTON CANDIDO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA, em face de sentença (id 4490304) que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a perda do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, extinguindo o feito a esse respeito na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Por fim, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré Imobiliária e Construtora Universal Ltda no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, devendo este valor ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a nulidade da sentença, por ser o Juizado Especial incompetente para analisar a causa, em razão da necessidade de prova pericial; b) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda; c) o reconhecimento de inexistência de responsabilização em reparar suposto dano moral alegado pelos recorridos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, entendo que devem ser afastadas as preliminares alegadas pela parte recorrente, pois compartilho do entendimento posto na sentença recorrida,
in verbis
:

“Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes à elucidação da causa, dispensando-se a prova pericial suscitada.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Imobiliária e Construtora Universal Ltda, já que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

Assim, considerando que os autores imputam às rés a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, inequívoco é o liame entre elas e a pretensão deduzida, sendo atinente ao mérito a configuração, ou não, dos deveres cominatório e reparatório, pelo que não enseja a extinção prematura do feito.”

Quanto ao mérito, verifico que os recorridos ajuizaram a presente demanda com o objetivo de obter a ligação de seu imóvel ao serviço público de fornecimento de água tratada, bem como indenização por danos morais, tendo em vista a não disponibilização de serviço considerado essencial para a vida e saúde humana.

A ação foi ajuizada contra a Imobiliária e Construtora Universal, vendedora do imóvel adquirido pelos recorridos e, também, contra a CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento).

Os recorridos, conforme se verifica em id 4490303, informaram nos autos que, após 2 meses da realização da audiência de conciliação, a CESAN efetuou a ligação de seu imóvel à rede de fornecimento do serviço de água tratada.

O juiz sentenciante, então, com acerto, reconheceu a perda do interesse de agir dos requerentes, ora recorridos, quanto ao pedido de obrigação de fazer, extinguindo o feito, a esse respeito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Resta, assim, o exame da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo, mais uma vez, que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida, da qual destaco alguns trechos importantes de sua fundamentação:

A relação controvertida, de certo é de natureza consumerista, militando em favor do autor a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC), cabendo às rés comprovarem que cumpriram com as suas obrigações concernentes à disponibilização da instalação de equipamentos para o fornecimento do serviço de água e esgoto no imóvel dos autores. [...]

Da documentação acostada aos autos, vejo que a ré Cesan, em 30/05/2018 (OF. A-PCE Nº 086/009/2018 - id. 7877265 - fl. 10), comunicou à ré Imobiliária e Construtora Universal que havia sido constatado que a rede de abastecimento do loteamento Padre Gabriel III não estava terminada, apresentando-lhe os custos de R$ 78.810,76, cuja execução do serviço somente aconteceria após a confirmação do pagamento dos custos.

No dia 06/07/2018, a Cesan enviou à ré Imobiliária e Construtora Universal novo ofício (OF.A-PCE Nº 086/010/2018 - id. 7877259 - fl. 2), indicando, novamente, que necessitava de autorização para prosseguir com a execução do serviço e pagamento dos custos.

Em que pese a ré Imobiliária e Construtora Universal alegar que todo procedimento foi adotado para a instalação da rede de abastecimento de água e esgoto, resta demonstrado que o loteamento Padre Gabriel III não teve a conclusão das obras em questão, deixando de comprovar que efetuou o pagamento para que a ré Cesan executasse o serviço solicitado.

O art. 37 da Lei nº 6766/79 veda a comercialização dos loteamentos/desmembramentos não regularizados, sendo, portanto, responsabilidade da ré Universal a venda do imóvel adquirido pelos autores com os serviços de saneamento inacabados.

Deste modo, cabe à ré Imobiliária e Construtora Universal adotar as providências necessárias para se concretizar o abastecimento de água e serviço de esgoto no imóvel dos autores. [...]

Sobre o pleito indenizatório, vejo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, haja vista que não alcançaram a disponibilização de serviço essencial à vida humana em decorrência da inércia da ré Imobiliária e Construtora Universal.

E mais, a demora da ré em resolver a situação administrativa perante à Cesan bem demonstra o desrespeito e descaso para com os autores como cliente/consumidores.

Diante disso, impõe-se reconhecer aos autores o direito à indenização por danos morais. Ainda mais considerando o caráter punitivo e dissuasório da reparação, ao alertar o causador do ilícito da inadequação de sua conduta, visando evitar a reiteração de prática semelhante no futuro.

Assim, ocorrendo o evento danoso, como no caso em espécie, surge a necessidade de reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais reclamados para a composição do dano.

No tocante ao quantum, ante a ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido e do ofensor, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos.

Sendo assim, aplicando tais critérios à presente causa, entendo ser devido a cada autor, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).”

Dessa forma,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)